Tribunal: TJBA
Processo: 8038900-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038900-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Tainá Magalhães Silva e Jenifer dos Reis Domingos contra decisão do MM. Juiz da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Vitória da Conquista, que manteve medidas protetivas de urgência em favor de Camila da Silva Magalhães, com fundamento em supostos episódios de ameaça e hostilidade familiar. O inquérito policial instaurado para apurar os fatos foi arquivado por ausência de justa causa, a pedido do Ministério Público, e não houve apresentação de fatos contemporâneos ou risco atual que justificassem a continuidade das restrições impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção de medidas protetivas de urgência após o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, diante da inexistência de risco atual ou fatos contemporâneos que justifiquem a restrição de liberdade das pacientes. III. RAZÕES DE DECIDIR A imposição de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha independe da existência de inquérito ou processo criminal, por se tratar de tutela inibitória voltada à prevenção da violência, conforme reconhecido no Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ e em precedentes do STF. A manutenção das medidas, contudo, exige a demonstração de situação atual e concreta de risco à integridade da vítima, o que não se verifica no caso, diante do arquivamento das investigações por ausência de justa causa e da inexistência de fatos novos ou elementos probatórios mínimos. A decisão judicial que manteve as medidas protetivas limitou-se a acolher alegações genéricas da requerente, sem comprovação de ameaças recentes ou demonstração de risco iminente, caracterizando constrangimento ilegal às pacientes. Relatórios da Ronda Maria da Penha revelam ausência de contato ou acompanhamento da suposta vítima, reforçando a falta de elementos fáticos contemporâneos aptos a justificar a manutenção da medida restritiva de liberdade. A jurisprudência desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, cessado o risco atual à ofendida, impõe-se a revogação das medidas protetivas, em homenagem ao direito constitucional de ir e vir. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige demonstração concreta e atual de risco à integridade da vítima. 2. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, aliado à inexistência de fatos contemporâneos, inviabiliza a subsistência de medidas restritivas de liberdade. 3. Alegações genéricas, desacompanhadas de provas mínimas, não autorizam a prorrogação de medidas protetivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e inciso XV; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22 e 23. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 155.187 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/04/2019. STJ, Tema Repetitivo nº 1.249. TJBA, HC nº 8033488-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 08.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038900-27.2025.8.05.0000, da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Pacientes TAINÁ MAGALHÃES SILVA e JENIFER DOS REIS DOMINGOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM, para revogar as medidas cautelares fixadas nos autos do Processo nº 8019552-11.2024.8.05.0274, pelas razões dispostas no voto.